Tribunal: TJDFT
Processo: 0707079-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. TRANSPORTE AÉREO E HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO. DEZEMBRO DE 2022. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alega, em síntese, que, em razão da pandemia, solicitou o cancelamento da viagem. Todavia, ficou impossibilitado de utilizar o crédito diante das altas taxas cobradas para remarcação e redução do prazo para sua utilização. Assevera que tem direito a restituição do valor sob pena de enriquecimento ilícito por parte da requerida. Requer o reembolso integral ou parcial da quantia. Subsidiariamente, a remarcação da viagem sem ônus. Solicita também reparação por danos morais.

2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 37090155). Custas e preparo recolhidos (Id. 37193962 a Id. 37193963) Contrarrazões apresentadas (Id. 37090965).

3. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

4. A fim de regular a situação do cancelamento de transportes aéreos e de pacotes turísticos, bem como equilibrar o prejuízo dos consumidores e fornecedores, ambos afetados pela pandemia, foram publicadas as Lei 14.034/2020 e 14.046/2020.

5. Nesse contexto, o art. 3o da Lei n.14.034/2020 dispõe que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC. Ainda, o § 1o daquele artigo assinala que: “Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento”.

6. Logo, diante da falha do serviço em possibilitar a aquisição de produtos ou serviços nos termos da legislação excepcional e não tendo o consumidor mais interesse em aceitar a opção de devolução da quantia mediante crédito, é devido o reembolso integral dos valores adimplidos. Neste sentido: Acórdão 1434164, 07183783820218070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022 ; Acórdão 1368341, 07268538720208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021.

7. No que concerne ao prazo para restituição do valor, o § 6o do art. 2o da Lei 14.046/20 (redação dada pela lei 14.390/2022) permite ao prestador de serviço ou à sociedade empresária restituir o valor recebido ao consumidor até o prazo de 31/12/2022 para cancelamentos realizados até 31/12/2021. Na situação em comento, o cancelamento ocorreu em outubro de 2020. Portanto, o recorrente tem o direito de restituir a quantia até a data prevista na legislação. Ressalto que a alteração legislativa se aplica ao presente caso, porquanto a medida visa a equilibrar os interesses de consumidores e fornecedores. Precedente: Acórdão 1425057, 07137393520218070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022.

8. Em relação aos danos morais pretendidos, consoante art. 5o da Lei 14.046, in verbis: “Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7o do art. 2o e no § 1o do art. 4o desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária”.

9. Não é possível imputar à recorrida a responsabilidade decorrente do cancelamento do voo em razão da situação extraordinária da declaração de pandemia. A declaração de situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) se configura como fortuito externo, a qual culminou, de forma repentina, em cancelamentos de voos, fechamento de aeroportos e fronteiras, como é fato público e notório. Em razão desses fatos, deve-se reconhecer que no caso o cancelamento e os desdobramentos dele decorreram da declaração pela OMS, que ocasionou vários problemas às pessoas em trânsito. Portanto, caracterizado fortuito externo disposto no art. 5o da Lei 14.046/2020, devem ser os danos morais ser afastados.

10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 10.202,35 (dez mil duzentos e dois reais e trinta e cinco centavos), corrigida monetariamente pelos índice do INPC e acrescida de juros legais a partir da citação. O pagamento poderá ser realizado até 31/12/2022, nos termos da Lei 14.046/2020. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.